Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE MARÍTIMO. CRUZEIRO INTERNACIONAL. DESISTÊNCIA REALIZADA PELOS PASSAGEIROS COM ANTECEDÊNCIA DE 09(NOVE) DIAS DO EMBARQUE. MOTIVOS DE SAÚDE. REEMBOLSO. LIMITE DE RETENÇÃO A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA. 20%(VINTE POR CENTO). ART. 740, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os autores Mário do Nascimento Gomes e Delba Gomes Alves afirmam que celebraram com as rés CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e L. de Souza Ribeiro Viagens e Turismo – EPP, contratos para aquisição de Cruzeiro Marítimo com embarque no navio MSC Sinfonia, que sairia do Rio de Janeiro em 14.03.2020 com destino a Europa, pagando o valor total de R$ 22.688,50 por ambas as passagens. Alegam que, no dia 05.03.2020 por motivos de saúde, ambos os requerentes tiveram que cancelar a viagem e, por orientação da primeira requerida CVC, encaminharam o pedindo de reembolso à seguradora TRAVEL. Aduzem que no dia 06.08.2020, a seguradora ofereceu a cada um dos segurados um valor específico; que receberam um reembolso de apenas R$ 15.600,00 da seguradora, faltando R$ 3.213,62 para cada autor. Asseveram que as empresas rés jogam a responsabilidade uma para a outra, e não fazem o ressarcimento da totalidade dos valores despendidos. Afirmam que sofreram danos morais. Requerem a restituição da quantia remanescente apontada, além de compensação por danos morais.
2. Insurgem-se os autores em desfavor da r. sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília –DF que julgou procedente em parte o pedido dos autores para condenar as rés, solidariamente, a restituírem a cada um dos autores a quantia de R$ 1.415,76, o que fez com que o reembolso atingisse 75% do valor outrora desembolsado pelos autores; ou seja, fixou a retenção máxima por parte das rés em 25% do valor pago pela viagem.
3. Em seu recurso (Id. 26.603.389), alegam os autores que a sentença declarou a nulidade da cláusula relativa a multa compensatória devida em razão da rescisão contratual unilateral e que, por isso, a restituição dos valores desembolsados deve ser integral. Reafirmam a ocorrência de dano moral, requerendo a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os seus pedidos iniciais. A recorrida CVC apresentou contrarrazões ao recurso dos autores (Id. 26.603.404), pugnando pela sua improcedência.
4. Mérito. O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita à comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada (art. 740 do Código Civil).
5. Ainda que demonstrada a existência de caso fortuito ou motivo de força maior, afigura-se desproporcional a devolução integral dos valores desembolsados pelos passageiros, considerando que o pedido de cancelamento das passagens foi feito com apenas 09(nove) dias de antecedência do embarque. Não se mostra razoável que a companhia tenha que arcar integralmente com os custos do serviço já prestado ou disponibilizado, e as despesas já realizadas; mormente por tratar-se de cruzeiro marítimo internacional com destino à Europa; o que geralmente demanda prévia programação dos viajantes e dificulta a eventual recomercialização das passagens(cabine) para outros passageiros, em prazo tão exíguo.
6. Assim mostra-se razoável a retenção de percentual de 25%(vinte e cinco por cento) do valor das passagens marítimas(cabine) a título de compensação, consoante determinado na sentença.
7. Precedente com alto poder persuasivo por envolver a empresa ré: (Acórdão no 892.716, proc.: 2013.1.11.007649-6 ACJ, Caso: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A versus Moacir Melo Alves e Outros; Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 8/9/2015, publicado no DJE: 14/9/2015. Pág.: 597). Precedente na Turma: (Acórdão no 874.819, Proc.: 0703797-35.2014.8.07.0016, Caso: Pullmantour Cruzeiros do Brasil Ltda versus Antônio Bruno Teixeira Bezerra; Relator: João Luís Fischer Dias, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/6/2015, publicado no DJE: 7/8/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Dano moral. A conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pelos autores, os aborrecimentos por eles suportados não constituem ofensa direta a um direito da personalidade, situando-se na esfera dos dissabores da vida em sociedade.
9. Os meros constrangimentos e aborrecimentos que não atingem a dignidade, a honra ou a moral dos autores não ensejam indenização por danos morais. Admitir que qualquer evento que traga desgosto ou dissabor seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral, o que impõe a confirmação da improcedência do pedido de condenação das rés relativa aos danos morais, consoante consignado na sentença recorrida.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e aos honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 10%(dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no artigo 55, da Lei no 9.099/95.
12. A Súmula do julgamento servirá de Acórdão, na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.